Tribunal: TJSP
Processo: 2296618-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Requerimento de liberação de valores bloqueados pelo SISBAJUD - Inexistência de comprovação da ocorrência das hipóteses de impenhorabilidade dos incisos IV e X do Art. 833 do CPC – Impenhorabilidade do inciso X que pode ser estendida a conta corrente quando utilizada como reserva financeira pelo devedor – Caso concreto em que a conta bloqueada não tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Requerimento de liberação de valores bloqueados pelo SISBAJUD - Inexistência de comprovação da ocorrência das hipóteses de impenhorabilidade dos incisos IV e X do Art. 833 do CPC – Impenhorabilidade do inciso X que pode ser estendida a conta corrente quando utilizada como reserva financeira pelo devedor – Caso concreto em que a conta bloqueada não tem essa natureza, haja vista a existência de diversas movimentações semanais de depósito e saque – Ausência de comprovação de que o valor bloqueado se trata de quantia proveniente de seu labor – Decisão mantida – Agravo desprovido.